Tribunal: TJMT
Processo: 1061684-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061684-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELVIN FRANCA REIS OLIVEIRA - CPF: 055.758.291-11 (RECORRENTE), NELSON PRAWUCKI - CPF: 476.744.669-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061684-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1061684-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kelvin Franca Reis Oliveira

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATOS BANCÁRIOS
-
CARTÃO DE CRÉDITO
-
FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO
-
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN
-
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
-
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061684-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1061684-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kelvin Franca Reis Oliveira

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Kelvin Franca Reis Oliveira

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada Com Repetição do Indébito
.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
203746126
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203746127
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido

autoral.

Contrarrazões
(Id.

205576654

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061684-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1061684-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kelvin Franca Reis Oliveira

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada Com Repetição do Indébito

proposta por
Kelvin Franca Reis Oliveira
em face do
Banco Santander S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega que,
em síntese,
possui um cartão de crédito junto à instituição recorrida e que sempre foi adimplente com suas obrigações. Aduz que o banco teria realizado dois parcelamentos sem sua autorização, razão pela qual pugna pela condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que a fatura com vencimento em 25/02/2023 no valor de R$ 5.201,28 (cinco mil duzentos e um reais e vinte e oito centavos) foi paga pelo recorrente em valor inferior ao mínimo, sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) antes do vencimento e R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais) em 26/02/2023, o que gerou a contratação do parcelamento automático. Aduz, ainda, que na fatura com vencimento no mês subsequente (03/2023), o consumidor não efetuou o pagamento integral do débito, ocasionando em novo parcelamento automático do saldo devedor.

Da análise detida dos autos, constata-se que
os parcelamentos automáticos do saldo devedor impugnado pelo recorrente, foram realizados com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central.

Registre-se que as instituições financeiras atuam de acordo com as regras do crédito rotativo editadas pelo Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 4.549/17, que estabelece, em seu artigo 1º e 2º, que:

"Artigo 1º O saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente".

Artigo 2º "o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado

mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros".

Verifica-se, portanto, que o Banco Central autoriza as instituições financeiras, decorridos mais de 30 (trinta) dias para pagamento integral da fatura de cartão de crédito, pelo segundo mês consecutivo, a realizarem o parcelamento automático do valor inadimplido pelo consumidor.

Conclui-se, portanto, que o banco recorrido seguiu as orientações do Banco Central, procedendo aos parcelamentos dos débitos remanescentes a fim de evitar maiores prejuízos ao autor recorrente, tendo em vista a não quitação integral do saldo devedor.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe:

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que lhe foi imposto parcelamento de dívida de cartão de crédito, à qual não anuiu, requerendo, deste modo, a nulidade do parcelamento e do débito dele decorrente, além de danos morais. 2. A sentença proferida nos autos entendeu que “em que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos onde demonstra que a autora utilizou-se de crédito rotativo, o que enseja o pagamento mensal do serviço contratado”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 4 In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, após dois meses seguidos de adimplemento parcial da fatura, portanto, inexiste o ato ilícito alegado, até mesmo porque a parte consumidora pagou a dívida e não apresentou nos autos nenhum indicativo de que a modalidade oferecida pela instituição era mais onerosa do que outras disponíveis. 5. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais. 6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido. 9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011342-96.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024